Tribunal: TJBA
Processo: 0501103-02.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501103-02.2016.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: TRAPICHE SERVICOS E HOTEIS LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível manejada nos autos de Execução Fiscal promovida contra Trapiche Serviços e Hotéis Ltda., sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve abandono da causa após regular intimação pessoal do exequente;
(ii) estabelecer se seria aplicável o art. 40 da Lei de Execução Fiscal em substituição ao art. 485, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inércia do exequente após intimação pessoal válida para manifestar interesse no prosseguimento do feito caracteriza abandono do processo, autorizando a extinção sem resolução de mérito, conforme art. 485, III e § 1º, do CPC.

4.
A intimação pessoal foi regularmente realizada, com prazo legal ampliado em razão da prerrogativa prevista no art. 183 do CPC, e decorreu sem manifestação do Município.

5.
A jurisprudência do STJ exige prévia e específica intimação pessoal do exequente, com advertência de extinção, como condição para o reconhecimento do abandono da causa, o que se verificou no caso (REsp 1.738.705/MT).

6.
O art. 40 da LEF não se aplica quando o fundamento da extinção é a desídia do exequente, pois tal dispositivo destina-se às hipóteses de suspensão por impossibilidade material de prosseguimento decorrente da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

7.
A distinção entre suspensão por impossibilidade e abandono por inércia impede o acolhimento da tese recursal fundada no art. 40 da LEF.

8.
O prequestionamento resta atendido, pois a decisão enfrenta expressamente os dispositivos invocados, inclusive arts. 25 e 40 da LEF, art. 202 do CTN, arts. 4º, 6º, 485, III e 1.021 do CPC e os princípios constitucionais do art. 5º, XXXV, LIV e LV, além do art. 37 da CF.

IV. DISPOSITIVO

9.
R
ecurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno sob o nº
0501103-02.2016.8.05.0004,
tendo como Agravante -

MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS

e como Agravado -

TRAPICHE SERVICOS E HOTEIS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

3/A